Tribunal: TJSP
Processo: 3006088-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POLICIAL MILITAR REINTEGRADO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE APOSTILAMENTO DE PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE – DESCABIMENTO – PROMOÇÃO QUE EXIGE O ATENDIMENTO DE REQUISITOS E CONDICIONANTES EXIGIDOS EM LEI – AGRAVO PROVIDO